Tribunal: TJDFT
Processo: 0028436-92.2003.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Intime-se a parte embargada (Pallissander Engenharia Ltda) para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por João Ferreira de Sousa e outro(s), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator